Tribunal: CARF
Processo: 15758.000362/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.000362/2010-03
ACÓRDÃO
3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS AFASTADA.
O RE 636.941/RS, com repercussão geral reconhecida pelo STF, fixou a tese
de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal abrange a Contribuição para o PIS/PASEP, o que se aplica inclusive
quando incidente sobre a folha de salários, no tocante às entidades
beneficentes de assistência social imunes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Da Autuação
Trata-se de auto de infração lavrado em 16/08/2010 contra a contribuinte em
epígrafe, relativos ao PIS/PASEP, para o período de apuração 01/01/2006 a
31/12/2008, decorrente da falta/insuficiência de recolhimento do PIS. O valor da
Contribuição é no valor de R$ 217.267,08 (fls. 156/172).
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário
encontra-se relatado nos autos às fls. 04/10. A autoridade fiscal transcrever a
legislação pertinente, narrar os procedimentos de fiscalização e assim
fundamentou a lavratura dos autos de infração:
(...)
II— DA DENOMINAÇÃO, FUNDAÇÃO, SEDE E FINS — (ANEXO I)
2. De acordo com o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, a natureza jurídica da
instituição é 115-5 FUNDAÇÃO MUNICIPAL.
3. A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ - FAISA, com
sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, foi fundada aos 21 de
Dezembro de 1966, através da Lei Municipal n° 2.600, que autorizou a sua
instituição nos termos do Estatuto Social que faz parte integrante desta lei.
3.1 O artigo 4° desta Lei prevê que, anualmente, seja consignada no
orçamento municipal, uma dotação que atenda às necessidades dos
serviços e planos de trabalho da Fundação.
3.2 O artigo 6° estabelece que a Fundação gozará de isenção de todos os
tributos municipais.
3.3 Conforme Estatutos Sociais e alterações, a FAISA tem como finalidade a
execução de serviços de assistência médico-social à infância.
(...)
IV - DA ORIGEM
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
3
8. As contribuições do PIS originaram-se dos valores pagos aos empregados
a seguir discriminados:
• Remuneração paga, devida ou creditada aos empregados conforme
folha de salários (Resumos das folhas de salários constam do ANEXO II).
• Valores pagos ou creditados aos empregados, a título de AUXÍLIO
TRANSPORTE E DIF. AUX. TRANSPORTE, conforme resumos de folhas de
salários, constantes do ANEXO II.
9. No tocante às remunerações dos empregados observa-se ser constante o
pagamento em espécie de verbas a título de transporte, consignado nas
folhas de salários através das rubricas 00235 - AUXÍLIO TRANSPORTE e
00130 - DIF. AUX. TRANSPORTE, que se encontram exclusas da base-de-
cálculo, conforme Resumos das folhas de salários
(...)
10. Por ser constituída na forma de fundação, a fiscalizada faz parte do
seleto grupo de entidades contribuintes do PIS, incidente exclusivamente
sobre a folha de salários. (Medida Provisória n° 2.158-35/2001, art. 13; IN
SRF n° 247/2002, art. 9o e IN SRF n° 635/2006, art. 11, § 6o, art. 12, § 3o,
art. 15, §4°, art. 16, § 1o e art. 28).
(...)
11. Aliás, mesmo a Lei n° 9.715 de 25 de novembro de 1998 em seu art. 2o,
já fazia a distinção entre as pessoas jurídicas tributadas pelo PIS com base
no faturamento e as fundações com base nas folhas de salário:
(...)
12. A base de cálculo do PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários
mensal corresponde à remuneração paga, devida ou creditada a
empregados (Decreto 4.524/2002. artigo 50).
12.1 - entende-se por folha de pagamento mensal o total de rendimentos
do trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como salários
gratificações, comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso
prévio trabalhado, adicional de férias, qüinqüênio, adicional noturno,
horas extras, 13° salário, repouso semanal remunerado e diárias
superiores a cinqüenta por dento do salário.
12.2 - não integram a base de cálculo o salário família, o aviso prévio
indenizado, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pago
diretamente ao empregado na rescisão contratual e a indenização por
dispensa, desde que dentro dos limites legais. (Decreto n° 4.524/2002,
artigo 50, § único).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
4
13. A alíquota do PIS/Pasep é de 1% (um por cento), aplicável sobre a folha
de salários (Decreto n° 4.524/2002, artigo 50; IN SRF n° 247/2002, art. 61; e
IN SRF n° 635/2006, art. 30).
14. As entidades que contribuem para a contribuição para o PIS/Pasep -
Folha de Salários estão isentas da COFINS sobre as receitas relativas às suas
atividades próprias (Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, art. 14, X).
15. Com base nas informações constantes no banco de dados da RFB -
Receita Federal do Brasil, verificamos que o contribuinte deixou de entregar
as DCTF -Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais relativas
aos anos-calendário de 2006 a 2008.
16. Não constam no sistema SINAL - Sistema de Informações da
Arrecadação Federal da 8a Região Fiscal, no período fiscalizado,
recolhimentos em nome do contribuinte a título de PIS, conforme abaixo
transcrito.

V - INFRAÇÕES APURADAS CRÉDITO DE PIS
17. Relativo ao período de janeiro/2006 a dezembro do ano 2008 incidentes
sobre a folha de salários da empresa, não recolhidas e constituídas à
alíquota de 1%, conforme planilha demonstrativa, constante no ANEXO II
contendo as remunerações pagas aos empregados em folhas de salários.
VI - OBSERVAÇÕES DA APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
DA APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
18. No caso em análise, as infrações perpetradas pelo contribuinte
acarretaram falta de recolhimento de tributo, fato que, ocasionou o
lançamento de multa de ofício no percentual de 75% consoante o disposto
no artigo 80, inciso I, da lei n° 4.502/64, com redação dada pelo art. 45 da
Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito:
(...)
Da Impugnação
Cientificada do auto de infração em 18/08/2010 (fl. 172), o contribuinte
apresentou impugnação em 14/09/2010 (fls.178/194), na alega que:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
5
(...)
DA EXISTÊNCIA DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL DA FAISA
Consoante se infere do Relatório Fiscal do Auto de Infração, a d.
Fiscalização incorreu em equívoco ao desconsiderar a imunidade da FAISA
quanto ao pagamento de contribuições sociais, nos termos do art. 195, § 7o,
da Constituição Federal. Sendo o PIS uma contribuição social, portanto, se
enquadra na regra de imunidade do referido dispositivo da Constituição,
devendo, portanto, este Auto de Infração ser anulado. Nesse sentido, os
seguintes julgados:
(...)
Dessa maneira, gozando de imunidade constitucional, a FAISA não está
obrigada ao recolhimento de PIS sobre a remuneração paga aos seus
empregados. Pelo princípio da legalidade o fato gerador de PIS sobre as
entidades beneficentes de assistência social não poderia ser introduzido
pelo Decreto 4.524/2002, em prejuízo da imunidade constante na Magna
Carta.
(...)
A título de argumentação, nem se alegue, todavia, que a FAISA não faz jus a
referida imunidade sob argumento de que o seu Registro e Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social não foi renovado. A exigência do
Registro e da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social não
se aplica as entidades públicas, como é o caso da autuada, mas somente as
entidades privadas, conforme estabelece o art. 1o da Lei 12.101, de 27 de
novembro de 2009:
Conforme estabelece o art. 1o da Lei 12.101/09, a exigência de Registro e
Certificação somente se aplica as entidades de direito privado, como
hospitais, santas casas de misericórdia, hospitais-escolas, universidades,
fundações privadas, creches. Não se aplica às entidades públicas, que
representam importantes meios para autuação estatal nas áreas fruto da
expansão do modelo do bem estar social, e que não tem finalidade
econômica lucrativa.
(...)
Cabe ressaltar que o Registro e a Certificação da autuada não foi cancelado
no sentido expresso da palavra, simplesmente não foi renovado em função
da sua condição de entidade pública, portanto, da sua condição de inata de
entidade assistencial, reconhecida pela Resolução n. 51, de 17 de abril de
2001, expedida pelo Presidente do CNAS da época:
"Processo n. 44006.005337/07-34 - Entidade: Fundação de Assistência à
infância de Santo André - CidadeAJF: Santo André - CNPJ
57.556.854/001-76 - Assunto: Renovação do Certificado de Entidade
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
6
Beneficente
de
Assistência
Social
-
Parecer:
O
processo
n.
28996.021629/94-18, referente ao pedido de Registro e Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, foi indeferido em Grau de
Reconsideração. Trata-se de uma instituição criada e que possui
dependência econômica e administrativa com o Poder Público, conforme
podemos observar na Lei 2.600/66. Apesar do seu registro em Cartório
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, nota-se que a alteração
estatutária foi procedida por força de Decreto-Lei O Ministério Público
do Estado de São Paulo não aprovou seu estatuto, por tratar de
instituição de direito público (folhas 20). O Registro e o Certificado de
Filantropia, concedia pelo Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS, limitam-se às instituições de direito privado, que não mantenham
qualquer dependência econômica e administrativa com o Poder Público."
(g.n)
Cabe ainda registrar o parecer emitido pela Procuradoria da República nos
autos da representação n. 1.34.013.000305/2004-71 efetuada pela
Receita Federal para apuração de eventual irregularidade na gestão da
autuada, que determinou o seu arquivamento:
"Ora, de fato, a declaração de utilizada pública deve ser conferida a
sociedade de direito privado, que atendam os requisitos leqais, a fim de
contarem com benesses, em especial no seara tributário. No caso em
tela, trata-se de fundação pública municipal, que, conforme exposto á fl.
04, a partir de 1998, passou a ser, inclusive, vinculada à Prefeitura de
Santo André, sendo defendida por Procuradores Municipais, e realizando
concurso para provimento de sues cargos por servidores públicos. Assim,
sendo, não lhe é devida, de fato, a declaração de utilidade pública, pois
sua utilidade pública é, conforme já asseverado, inata".
Diante do exposto, o Auto de Infração deve ser cancelado, visto que a
FAISA é entidade pública de assistência sócia! e goza de imunidade com
relação às contribuições sociais, inclusive, à contribuição ao PIS.
DO STATUS DA FAISA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Se não bastasse o quanto exposto, passa-se a demonstrar que a FAISA é,
sim, entidade de assistência social.
A FAISA é fundação de direito público e que foi declarada como entidade de
utilidade pública originalmente pelo Decreto 70.440/72 e após, peio Decreto
de 27 de maio de 1992, o que, por si só, já a torna imune ao pagamento de
contribuições sociais (inclusive, o PIS), conforme art. 195, § 7o, da
Constituição.
A FAISA foi idealizada pelo Município para atendimento à saúde da infância
andreense, respeitando os arts. 196 e 227, da Constituição e o princípio da
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
7
prioridade absoluta da criança e adolescente. Em outros termos, a natureza
jurídica da FAISA é de fundação pública que tinha como função principal
cuidar, examinar e fornecer tratamento gratuito a crianças com problemas
de saúde.
(...)
Contudo, se não fosse o bastante, veja-se que o Exmo. Presidente da
República editou o Decreto 70.440/72 declarando expressamente como de
utilidade pública a Fundação de Assistência à Infância de Santo André -
FAISA. Eis o dispositivo em referência:
"Art. 1o É declarada de utilidade pública, nos termos do artigo 1° da Lei
91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1o do
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Fundação de Assistência à Infância de Santo André - F.A.I.S.A.. com sede
em Santo André, Estado de São Paulo."(q.n)
Na década de 90, o Decreto de 27 de maio de 1992 renovou a declaração de
utilidade pública da FAISA sem qualquer prazo de validade:
'Art. 1° Ficam mantidas as declarações de utilidade pública federal, vigentes
nesta data, relativas às entidades relacionadas no _Anexo I. (...)
Há norma jurídica válida e eficaz concedendo a imunidade à FAISA, a qual
não pode, sob pena de grave ilegalidade, ser desprezada pela RFB, que se
encontra obviamente subordinada ao órgão da Presidência da República.
Deveras, não pode a RFB negar vigência a um Decreto expedido pelo Chefe
do Poder Executivo Federal.
Ademais, se não bastasse o quanto exposto, veja-se que a declaração de
entidade de assistência social da FAISA foi concedida antes da edição do
Decreto-lei 1.572/77 (como dito, pelo Decreto 70.440/72) e, por isso, não se
submetia aos requisitos contidos no antigo art 55, da Lei 8.212/91 (hoje
revogado pela Lei 12.101/2009).
No caso, não se pode exigir em relação à FAISA a apresentação de
quaisquer certificados arrolados no art. 55, da Lei 8.212/91, para se tornar
uma entidade de assistência social. Não, ela era materialmente, segundo os
próprios Decretos em voga, uma fundação imune às contribuições sociais
arroladas no art. 195, da Constituição. Nesse sentido, é a jurisprudência dos
C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribuna! de Justiça, . aqui
representada pelos seguintes precedentes:
(...)
No caso, por força do art 146, da CF/88, o dispositivo que deveria viger na
relação jurídica era o art. 14, do CTN que, como demonstrado acima, foi
rigorosamente respeitado pela FAISA, urna vez que:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
8
* a FAISA não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título (atendimento ao art. 14,1, do CTN);
* aplica integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais (atendimento ao art. 14, II, do CTN);
* mantém escrituração regular (atendimento ao art. 14, III, do CTN).
Assim, por todo o acima exposto, requer-se seja provida a defesa
administrativa, anulando o Auto de Infração lavrado pela Receita Federal do
Brasil, anulando-se a autuação a título de PIS incidente sobre as
remunerações pagas na folha de pagamento e sobre verbas pagas a título
de vale-transporte (rubricas "auxilio transporte" e"dif. aux. transporte").
DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - DA INEXISTÊNCIA DE FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Sucessivamente, deve-se levar em conta que o pagamento de auxílio
transporte aos seus funcionários não é fato gerador de contribuição social,
consoante mesmo dispõe o art. 28, § 9o, I, da Lei 8.212/91:
(...)
Todavia, no caso, a d. Fiscalização desconsiderou a norma legal para
infringir ao auxílio transporte a qualidade de remuneração, imputando-lhe
como fato gerador da exação, Como se vê, a Administração Federal efetuou
uma interpretação contra legem, reduzindo a pó o dispositivo legal
simplesmente pelo fato de que o pagamento do auxílio foi realizado em
pecúnia.
Na verdade, com todo acatamento, o art. 214, § 90, VI, do Decreto 3.048/99
e art. 72, VII, da Instrução Normativa 3/2005, que serviram de base ao
lançamento efetuado, não poderiam ultrapassar os limites da lei,
extravasando o conteúdo do art. 84, da Constituição e do art. 28, § 9°, "f",
da Lei 8.212/91.
Mas, questiona-se: qual seria a mens legis do dispositivo da Lei 8.212/91 ao
excluir o vale transporte da base de cálculo da contribuição? Resposta:
justamente para beneficiar o trabalhador e não para majorar a carga
tributária ou onerar o segurado. Ou seja, em outros termos, a Receita
Federal transformou em salário o que era vale transporte, o que era isenção
em aspecto material da regra matriz de incidência da contribuição.
Contudo, a despeito da interpretação efetivada no Auto de Infração
impugnado, a verdade é que independentemente de como foi efetuado a
quitação do vale transporte pelo empregador tal verba é isenta de
contribuição previdenciária.
Nesse sentido, é a seguinte decisão do Pleno do C. Supremo Tribunal
Federal, veiculado no Informativo 578, do E. Colegiado:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
9
(...)
Como se vê, o Pleno do C. Supremo Tribunal Federal considerou que as
parcelas pagas em pecúnia aos segurados a título de vale transporte não
tem natureza salarial, sendo assim, não há como enquadrá-los como
aspecto material da regra matriz de incidência de contribuição
previdenciária.
Repita-se: a exação ao PIS é contribuição previdenciária, assunto já
resolvido pelo C. Supremo Tribunal Federal no citado RE 148.754.
Nesse ponto, merece aplicação o art. 1o, do Decreto 2346/97 que, para
casos semelhantes, determina que a Administração Fazendária Federal
anule todos os procedimentos administrativos de exigência fiscal quando
em desacordo com as decisões do C. Supremo Tribunal Federal:
(...)
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA PELO CONFISCO
Por fim, impugna-se o valor aplicado a título de multa que é evidentemente
inconstitucional. Fere o art. 150, IV, da Constituição Federal que assim
disciplina:
(...)
Nesse sentido, por tudo do que os autos consta, requer-se seja provida a
defesa administrativa cancelando o Auto de Infração lavrado.
Outrossim, requer-se seja notificado o patrono da FAISA para realização de
sustentação oral junto ao órgão julgador administrativo de primeiro grau.
Para subsidiar a análise, o contribuinte juntou aos autos com a impugnação
documentos procuratórios e de provas de fls. 197/278.
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP), por meio do Acórdão no 16-89.366, de 29 de agosto de 2019, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar parcialmente procedente a impugnação para afastar a exigência da Contribuição para
o PIS sobre os valores relativos ao vale-transporte pago em pecúnia, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
10
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.INCIDÊNCIA SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIOS.
As instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e
requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, são contribuintes da contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salário na forma prevista no art. 13,
inciso III, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício consiste em penalidade pecuniária aplicada em decorrência da
infração cometida. Cometida a infração, cabível é a multa de ofício a ela
relacionada, sendo descabida a alegação de confisco.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo, em apertada síntese: (i)
possuir imunidade constitucional quanto ao pagamento de contribuições sociais, nos termos do
art.195, § 7o, da Constituição Federal, sendo indevida a exigência da Contribuição para o PIS
formalizada através do presente lançamento; e (ii) trata-se de entidade beneficente de assistência
social.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
O acórdão recorrido deixa claro que a Autoridade Fiscal reconhece que a
Recorrente se trata de entidade beneficente de assistência social, bem como não contesta a sua
condição quanto aos requisitos legais para a imunidade, sendo assertivo no sentido de que o
objeto do lançamento é a exigência da Contribuição para o PIS incidente sobre a folha de salários a
qual estão sujeitas as instituições de educação e de assistência social, conforme se depreende do
trecho abaixo reproduzido:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
11
Em análise do procedimento fiscal, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 4/10), a Autoridade Fiscal reconhece a Impugnante como Entidade
Beneficente de Assistência Social, bem como não contesta sua condição quanto
ao preenchimento dos requisitos legais relacionados à natureza de suas
atividades ou às origens e aplicações de suas receitas e demais informações
prestadas, os quais são exigidos para o gozo de determinado benefício fiscal.
O objeto do lançamento, entretanto, é a exigência de contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, a que estão sujeitas as instituições
de educação e de assistência social.
(...)
Afastada a possibilidade de apreciação na esfera administrativa de aspectos
relacionados com a constitucionalidade/legalidade de atos legais regularmente
editados, tem-se que a exigência do PIS/Pasep das instituições de educação e de
assistência social está fundamentada nas disposições do art. 13 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na
folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art.
12 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...] (Grifou-se)
Por sua vez, o mencionado art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, estabelece as
condições e requisitos necessários para o gozo da imunidade de impostos prevista
no art. 150, inc. VI, da Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída
e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar
às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo,
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
12
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou
creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos
empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda
às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão
ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Essas disposições foram regulamentadas pelo Decreto n° 4.524, de 17 de
dezembro de 2002, que assim dispõe:
Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários
as seguintes entidades (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13):
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social que preencham as
condições e requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei no
9.532, de 1997;
[...]
Art. 50. A base de cálculo do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários
mensal, das entidades relacionadas no art. 9o, corresponde à
remuneração paga, devida ou creditada a empregados.
Parágrafo único. Não integram a base de cálculo o salário família, o aviso
prévio indenizado, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pago
diretamente ao empregado na rescisão contratual e a indenização por
dispensa, desde que dentro dos limites legais.
[...]
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
13
Art. 60. A alíquota do PIS/Pasep é de 1% (um por cento), quando aplicável
sobre a folha de salários (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13).
(Grifou-se)
Como se depreende dos textos legais antes transcritos, que foram regularmente
editados e se encontram em vigor, a Impugnante, que é reconhecidamente
instituição de assistência social, se encontra sujeita ao recolhimento da
contribuição ao PIS/Pasep calculado sobre a folha de salários, com a aplicação
da alíquota de 1%. (g.n.)
Dessa forma, cinge-se a controvérsia em verificar se é devido, pela Recorrente, o
recolhimento da Contribuição para o PIS previsto no inciso III do art. 13 da MP no 2.158-35/2001.
Por bem enfrentar a discussão em debate, filio-me ao entendimento adotado no
voto de relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que foi acompanhada à unanimidade
no julgamento do processo no 11516.004851/2009-84, resultando no acórdão no 3301-013.119,
conforme trecho abaixo reproduzido, que vem enriquecer as razões de decidir a lide posta:
Consoante narrado cuidam os autos de lançamento para exigência de PIS/PASEP,
à alíquota de 1%, sobre a folha de salários, concernente ao período de 01/2004 a
12/2007, nos termos do inciso III do art. 13 da MP no 2.158-35/2001:
Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na
folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[omissis]
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
III-instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Apoiada na legislação (CF/88, Lei no 9.532/1997 e Decreto n° 4.524/2002), à DRJ
conserva a autuação, sob as seguintes razões:
(...)
Em análise do procedimento fiscal, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 591/595), a Autoridade Fiscal reconhece a
Impugnante como Entidade Beneficente de Assistência Social, bem como
não contesta sua condição quanto ao preenchimento dos requisitos legais
relacionados à natureza de suas atividades ou às origens e aplicações de
suas receitas e demais informações prestadas, os quais são exigidos para o
gozo de determinado benefício fiscal.
O objeto do lançamento, entretanto, é a exigência de contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, a que estão sujeitas as
instituições de educação e de assistência social.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
14
IV – Da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às instituições de
educação e de assistência social
(...)
Como se depreende dos textos legais antes transcritos, que foram
regularmente editados e se encontram em vigor, a Impugnante, que é
reconhecidamente instituição de educação e de assistência social, se
encontra sujeita ao recolhimento da contribuição ao PIS/Pasep calculado
sobre a folha de salários, com a aplicação da alíquota de 1%
Incontroverso que à Recorrente preenche os requisitos legais a qualificá-la como
instituição de educação e assistência social, a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532/1997. A controvérsia reside, portanto, no alcance da imunidade tributária
a desobrigá-la ao recolhimento do PIS/PASEP tratado no inciso III do art. 13 da
MP no 2.158-35/2001.
Em sua defesa, à Recorrente alega inaplicabilidade dos artigos 2°, II, da Lei n°
9.715/98, e 13, IV, da MP n° 2.158-35/2001. Para tanto cita a jurisprudência do
STF, RE no 636.941/RS e RE no 469.079-ED/SP e, consequentemente, pede que
sejam atacadas conforme o artigo 62, § 1°, II, alíneas "h" e "c" e § 2°, do RICARF.
O tema não carece discussões, vez que enfrentado pelo STF no bojo do RE
636.941/RS, com repercussão geral reconhecida, tendo sido firmada a seguinte
tese:
A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal
abrange a contribuição para o PIS. Obs: Redação da tese aprovada nos
termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.
Em 2020 foi publicada a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4.006/2020, que
deu fim à celeuma na esfera administrativa ao concluir em seu parecer:
17. Diante do exposto, força é concluir que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 636.941/RS, com repercussão
geral reconhecida, decidiu que são imunes à Contribuição para o
PIS/Pasep, inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as
entidades
beneficentes
de
assistência
social
que
atendam,
cumulativamente, aos requisitos constantes dos arts. 9o, inciso IV, alínea
"c", e 14 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei no 12.101, de 2009).
Importante destacar, que embora o citado parecer mencione, apenas, às
‘entidades beneficentes’ parceiras do Estado, a decisão do STF socorre todas as
instituições sem fins lucrativos arroladas nos artigos 12 e 15 Lei no 9.532/1997,
vejam trechos do voto do Emin. Ministro Dr. Luiz Fux:
(...)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
15
A expressão contida no art. 150, VI, c, CF/88, que estipula a imunidade das
instituições de assistência social – aplicável por analogia à expressão
entidades beneficentes de assistência social contida no art. 195, § 7o,
CF/88 – não está jungida ao conceito de assistência social contido no art.
203, da CF/88. Podendo, portanto, estender-se às instituições de
assistência stricto sensu de educação, de saúde e de previdência social,
esta seguindo as premissas fixadas no verbete retrocitado.
O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta
Federal, encampa a expressão instituições de assistência social e
educação prescrita no art. 150, VI, c, CF/88, cuja conceituação e regime
jurídico se aplicam por analogia à expressão “entidades beneficentes de
assistência social” contida no art. 195, § 7o, CF/88, à luz da interpretação
histórica e dos textos das CF/46, CF/67 e CF/69, bem como das premissas
fixadas no verbete da Súmula n° 730 desta Suprema Corte. É que até o
advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado o conceito de seguridade
social, nos termos em que definidos pelo art. 203, inexistindo distinção
clara entre previdência, assistência social e saúde, a partir dos critérios de
generalidade e gratuidade.
O art. 195, § 7o, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema
Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na
temática da seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria
tributária. Porquanto, ubi eadem ratio ibi idem jus, podendo, bem por isso,
estender-se às instituições de assistência stricto sensu de educação, de
saúde e de previdência social, máxime na medida em que restou superada
a tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham por objetivo
tão somente as disposições do art. 203 da CF/88 (MC ADIN no 2.028-5, Rel.
Ministro Moreira Alves, Pleno, DJ 16.6.2000).
(...) (RE 636.941/RS, Relator MIN. LUIZ FUX, Plenário, 13/02/2014).
(Processo no 11516.004851/2009-84; Acórdão no 3301-013.119; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 23/08/2023)
Com base nos fundamentos trazidos no presente voto, dou provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a exigência da Contribuição para o PIS cobrada da Recorrente com
fundamento no artigo 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Conclusão
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.954 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000362/2010-03
16

Fl. 387
DF CARF MF
Original